Tribunal: STJ
Processo: 0012345-13.2013.8.06.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041142 - CE(2025/0342948-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188
AGRAVADO
: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - SP282237
OSCAR LUIS BISSON - SP090786
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. NÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
PROVIMENTO.
1. Nos termos d o
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 72a9111f-a4c2-448f-b883-316efcaaedc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041142 - CE(2025/0342948-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188
AGRAVADO
: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - SP282237
OSCAR LUIS BISSON - SP090786
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. NÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
PROVIMENTO.
1. Nos termos d o
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RV COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da Presidência desta Corte, que não
conheceu de seu agravo em recurso especial, por meio do qual se buscava a reforma
de acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. CONCORDÂNCIA DO
EXEQUENTE COM OS VALORES APONTADOS NA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
DESFAVOR
DO
EXEQUENTE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Tecnogres Revestimentos
Cerâmicos LTDA contra decisão que determinou a extinção da execução,
condenando a parte
ao pagamento de custas e honorários
executada/apelante
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de condenação do
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em
exequente/apelado
Documento eletrônico VDA56570765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:21
Código de Controle do Documento: 83400c38-b7df-45c9-98fd-eba85880289b

favor do
dado que o exequente concordou com os valores
executado/apelado,
apontados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso
de execução alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Destarte, assiste razão à parte apelante no tocante à necessidade de
arbitramento de ônus sucumbenciais. Ora, uma vez que o exequente concordou
com os valores apontados pela devedora, resta evidente que este reconheceu o
excesso de execução alegado pela impugnante.
4. Conforme critérios pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do R
Esp n.
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas no
1.134.186/RS,
407 a 410), "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
§ 4o,
art. 20,
do CPC."
5. Dessa forma, tendo em vista o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pelo executado, cabível a condenação do exequente, ora
apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais devem incidir
sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor
apresentado pela parte devedora e aquele apresentado pelo credor no
cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada apenas para condenar o
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado, na
quantia de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo
impugnante/executado.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que "impugnou expressamente ambos os fundamentos, demonstrando divergência
jurisprudencial e defendendo que a controvérsia era eminentemente de direito" (fl. 796).
Sustenta que "a discussão submetida ao SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA dizia respeito exclusivamente à interpretação jurídica do
parágrafo
art. 86,
único, do CPC, sendo desnecessária qualquer incursão no acervo probatório. Assim, o
Agravo em Recurso Especial também impugnou o fundamento referente à
, sustentando expressamente tratar-se de controvérsia de direito, já
Súmula 7/STJ
decidida com base em fatos incontroversos reconhecidos na própria Sentença" (fls.
).
797/798
Impugnação não apresentada (fl. 806).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJCE não admitiu o recurso especial
interposto pela parte ora agravante, em razão da incidência dos seguintes óbices:
e
.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se
a reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de
forma específica, o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56570765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:21
Código de Controle do Documento: 83400c38-b7df-45c9-98fd-eba85880289b

Especificamente com relação à aplicação da
, a impugnação
Súmula 83/STJ
adequada pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais, de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido ou de que o
caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados (v. AgInt
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.474.777/AM
em
DJe de
e AgInt no
, de minha relatoria,
13/5/2024,
15/5/2024;
REsp n. 2.061.878/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.429.835/AM
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
Documento eletrônico VDA56570765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:21
Código de Controle do Documento: 83400c38-b7df-45c9-98fd-eba85880289b

2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.290.842/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à agravante. Isso
porque, segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada
litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência
mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em sede de
recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios
).
(Súmula 7/STJ
A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também com base na
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:21
Código de Controle do Documento: 83400c38-b7df-45c9-98fd-eba85880289b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.142 / CE
Número Registro: 2025/0342948-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123451320138060062 123451320138060062 12345132013806006211778
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188
AGRAVADO
: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADOS : RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - SP282237
OSCAR LUIS BISSON - SP090786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188
AGRAVADO
: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADOS : RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - SP282237
OSCAR LUIS BISSON - SP090786
TERMO
Documento eletrônico VDA56867822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:18
Código de Controle do Documento: c8a89cb1-3518-43cd-b75a-fa256f1db96f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:18
Código de Controle do Documento: c8a89cb1-3518-43cd-b75a-fa256f1db96f